Tribunal: TJDFT
Processo: 0736417-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Habeas corpus. Medidas Protetivas de Urgência. Ordem negada.

i. caso em exame

1. Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, objetivando, em síntese, a nulidade da decisão que decretou, em favor da vítima, medidas protetivas de urgência.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na decisão que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima.

iii. razões de decidir

3. Havendo nos autos elementos que demonstram a necessidade de deferimento de medidas protetivas em favor da vítima, não há ilegalidade na decisão impugnada.

iv. Dispositivo.

4. Ordem negada.